Tribunal: TJBA
Processo: 8032191-44.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032191-44.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA, HENRIQUE TANAJURA SILVA

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GOMES BETTY e outros (11)

Advogado(s)
:
REINALDO PETTENGILL FILHO, JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO CONTIDA NO TEMA 865 DO STF. ENTE PÚBLICO DEIXOU DE COMPROVAR SUA ADIMPLÊNCIA COM O PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a contradição, para fins de cabimento dos Embargos de Declaração, caracteriza-se pela incoerência interna entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão, ou entre as premissas e a conclusão do julgador, que resultam em um conflito que impede a execução do julgado ou gera insegurança jurídica.

3 – No caso em análise, a decisão embargada apresenta uma linha de raciocínio clara e consistente, onde não se verifica qualquer tipo de incongruência ou incompatibilidade entre as razões expostas e a conclusão adotada. Constata-se que houve apresentação dos motivos em razão dos quais restou consignado que o Acórdão constante no ID 55270775 não divergiu do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal fixada no Tema 865, na medida em que no reportado paradigma a regrara para pagamento da desapropriação em espeque é por meio de precatório, salvo quando o Ente Federado se encontrar em mora com a quitação dos precatórios.

4 – Sobejou exposto na decisão recorrida que o Município de Barreiras não comprovou que tem cumprido sua obrigação legal na forma do art. 100, §5º da Carta Magna, segundo o qual
“É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”.

5 – Destacou-se que o documento de ID 60030196 apenas comprova que o Município embargante está em situação “regular quanto ao pagamento de seus precatórios”, o que não significa que está em dia quanto à sua obrigação de pagar seus débitos até o final do exercício seguinte de sua emissão, na forma como determina a Constituição. Com efeito, restou concluído que se tratam de situações jurídicas distintas.

6 – O embargante, na verdade, busca reexame de argumentos já analisados, sem apontar efetivamente contradição entre os elementos do acórdão hostilizado.

7 – A irresignação do embargante é baseada em interpretação divergente dos fatos e das provas, razão pela qual não cabe ao juiz reexaminar o mérito da decisão ou modificar sua substância, salvo nas hipóteses específicas de erro material, omissão ou contradição, não se vislumbrando qualquer destes vícios no presente caso.

8 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

9 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8032191-44.2023.8.05.0000, embargante MUNICÍPIO DE BARREIRAS – BA, embargados MARIA DE FÁTIMA GOMES BETTY, Espólio de MANOEL RICARDO DE SOUZA LIBÓRIO, ESPÓLIO DE DOLORES MARMORI NUNES e MARIA DE LOURDES LIBÓRIO AGLE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III